Tribunal: TJMT
Processo: 1009795-67.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009795-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZELIA REGINA DA SILVA SANTOS - CPF: 396.193.701-04 (APELANTE), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do consumidor e processual civil. Contrato de cartão de crédito consignado. Ausência de vício de consentimento. Legalidade da contratação e da cobrança. Improcedência dos pedidos. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual e conversão de operação de crédito, com base na inexistência de vícios que invalidassem a contratação de cartão de crédito consignado e na comprovação de regularidade pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de vício de consentimento ou de informações insuficientes na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) analisar a legalidade das cláusulas contratuais e da sistemática de cobrança adotada; e (iii) apreciar o pedido de conversão do contrato em modalidade de empréstimo consignado.

III. Razões de decidir

3. A contratação foi realizada com clareza e transparência, sendo apresentados instrumentos contratuais devidamente assinados pelo apelante, descrevendo de forma objetiva a operação e suas condições.

4. Não há elementos probatórios que demonstrem erro, dolo ou qualquer outro vício de consentimento que justifique a nulidade ou anulação do contrato nos termos do art. 171, II, do Código Civil.

5. A cobrança dos valores foi devidamente comprovada como legítima, com base nas cláusulas contratuais e na ausência de evidências de abusividade ou prática de desvantagem exagerada em desfavor do consumidor.

6. Inviável a conversão da modalidade de crédito contratada para empréstimo consignado, tendo em vista a validade e eficácia do contrato originalmente firmado.

Iv. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 171, II; CPC/2015, arts. 373, II, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.807.360/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 30.08.2021; TJMT, RAC 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ZELIA REGINA DA SILVA SANTOS

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação

“
Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1009795-67.2024.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra o Banco Santander (Brasil) S.A., julgou os pedidos improcedentes por entender que “
comprovada a contratação de cartão de crédito e não havendo prova alguma de que a anotação no benefício previdenciário do autor foi indevida, é forçoso reconhecer a inexistência de elementos capazes a autorizar a retirada do registro de reserva de margem consignável do benefício previdenciário da autora, a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais e tampouco a restituição de qualquer quantia, até porque não há absolutamente nenhuma prova nos autos de que foi descontado qualquer valor do benefício da autora, mas apenas reservado da margem consignável, situação que justifica a improcedência total dos pedidos iniciais
.
”
;
a r. sentença também condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 265116252).

A parte autora/apelante destaca que, “
se o Apelante conhecesse perfeitamente que o que o Apelado estava oferecendo para ele era um endividamento vitalício, um desconto eterno em sua folha de pagamento, ela sequer teria realizado o empréstimo
”.

Questiona o contrato, pois, a intenção era obter um empréstimo consignado comum e não um empréstimo de cartão de crédito, que devido à falta de clareza e à presença de informações manipuladas, como a ausência de dados essenciais sobre parcelas, juros, e a inclusão não autorizada de um cartão de crédito.

Alega que, “
a Apelante foi induzido ao erro diante da escravidão financeira a qual foi submetida. A desproporcionalidade dos valores evidencia a desvantagem exagerada em que se encontra”.

Ressalta que “
O Apelante possui descontos a título de cartão de crédito diretamente da sua folha de pagamento, que já alcançou o valor superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), da sua única fonte de renda
”
.

Além disso, “
O Apelante pagou muito além do que era devido, e portanto, clama-se por cautela e pela observância ao PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, para que a decisão seja pautada em conformidade com a justiça e o equilíbrio
”
.

Pede então, o provimento do recurso para “
A) Seja acolhidos os argumentos realizados e, quando do seu julgamento seja totalmente provido para reformar a r. sentença recorrida, no sentido acolher o pedido inicial do Apelante, por ser de inteira justiça, determinando a adequação do ajuste à vontade manifestada pelo Apelante; B) Seja o Apelado condenado a restituir os valores excedentes descontados do Apelante; C) A inversão da sucumbência, condenando do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% do valor da condenação
”
(cf. Id. no 265116253).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 265116255).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

V O T O R E L A T O R

A leitura dos autos mostra que o réu Banco Santander (Brasil) S.A. instruiu os autos com cópia do
“
Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão
” (cf. Id. no 265115784), acompanhados de assinatura da apelante, onde se vê clara e objetiva descrição da natureza da operação bancária ali contratada, além dos comprovantes de transferência do crédito contratado/sacado ao longo da relação contratual para conta de titularidade do autor/apelante (cf. Id. no 265115788).

Observo, ademais, que a ação foi ajuizada em

março de 2024 ao passo que o termo de adesão foi assinado em

março de 2012, ou seja, passaram-se mais de 11 anos entre a contratação e a queixa judicial, sendo que, certamente, causa estranheza o fato de a parte autora/apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna ainda mais frágil a assertiva de ignorância quanto ao empréstimo, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento.

Em que pese a veemente negativa da parte autora/apelante quanto à contratação do empréstimo, não é possível divisar qualquer mínimo indicativo de que ele tenha sido levado a erro no momento da contratação por ardil ou manobra de um funcionário do Banco/réu, muito menos vestígio de que teria incorrido em um erro juridicamente escusável, porque, repito, o instrumento contratual contém clara e inequívoca descrição do serviço/operação contratada, descrevendo características próprias ao

empréstimo, especificando a funcionalidade do saque como meio de obtenção de crédito rápido a partir dessa operação (cf. Id. no 265115788, pág.02, item C),

assim como a forma que ocorrerá a cobrança dos débitos oriundos do serviço (cf. Id. no 265115788, pág.03, item D) ou seja, uma vez que reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo com todas as suas especificidades, cabe à parte pagar o valor integral da fatura, acrescido de juros e encargos, conforme as condições estabelecidas em contrato.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/réu comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do empréstimo contratado consignado na folha de pagamento do apelante, não há falar em repetição do indébito, tampouco em configuração do dano moral, muito menos em ilegalidade quanto à contratação da modalidade.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida
; consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a
título de honorários sucumbenciais,
observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

Custas pela apelante,
observando-se
a mesma regra d
o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025